Tribunal: STF
Processo: HC 200693
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Trancamento da ação penal. Ausência de risco de prejuízo irreparável. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. A orientação do STF no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    2. Na concreta situação dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva. 



    3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Nenhuma dessas condições está demonstrada.



    4. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. Paciente acusado do crime contra a ordem tributária, tendo em vista o suposto “não recolhimento do tributo devido no valor de R$ 494.043,56 (quatrocentos e noventa e quatro mil, quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos) que, somado à multa e aos juros de mora, totaliza a quantia de R$ 1.782.927,89 (um milhão, setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos)”. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.